Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. Rejeição de exceção de pré-executividade, por traduzir decisão interlocutória que soluciona incidente processual, não autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.